Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725697-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO SILVA TORRES AGRAVADO: IVANILDA SILVA TORRES, BRENDA CRISTYNA GUIMARAES TORRES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Silva Torres contra decisão (ID 238175642 do processo n. 0707457-74.2022.8.07.0010) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Ivanilda Silva Torres e Brenda Cristyna Guimaraes Torres contra o agravante, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que não acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 73329814), preliminarmente, o agravante afirma ter acostado ao ID 184437366 dos autos de referência declaração de hipossuficiência econômica e que o até o presente momento o Juízo de origem não apreciou o seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Diante disso, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, com efeitos retroativos, a contar da data de juntada da referida declaração. Na sequência, sustenta que ter comprovado a origem salarial dos valores bloqueados via Sisbajud, por meio dos extratos bancários acostados aos autos de origem Afirma que “os lançamentos constantes no extrato bancário da conta do Banco de Brasília (BRB) evidenciam a origem dos valores transferidos, os quais se encontram classificados sob as rubricas ‘transferência de salário’ e ‘crédito de empréstimo 13o salário’.” Argumenta que todos os valores recebidos em sua conta do Banco C6 possuem natureza salarial, pois são provenientes de sua conta do BRB. Alega que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão recorrida ante o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Intimado para apresentar documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência financeira (despacho de ID 73476352), o agravante juntou os comprovantes de rendimentos (ID 73829049). Conforme decisão de ID 73838425, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, bem como determinou-se o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 1.007, caput, do CPC). Preparo recolhido (ID 74031174). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Ivanilda Silva Torres e Brenda Cristyna Guimaraes Torres contra Evandro Silva Torres, para exigir o pagamento do valor contido no título judicial, no valor de R$353.009,54 (trezentos e cinquenta e três mil nove reais e cinquenta e quatro centavos). No curso do processo, o Juízo de origem deferiu o pedido de penhora de valores do executado por meio do Sisbajud, que bloqueou a quantia de R$1.409,44 (mil quatrocentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme relatório acostado ao ID origem 236115873. Assim, o executado apresentou a impugnação à penhora (ID 222562847 de origem), sob a justificativa que a constrição recaiu sobre verba de natureza salarial. Então, sobreveio a decisão agravada (ID origem 228745564), por meio da qual rejeitou a impugnação do executado e determinou a transferência de valores. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) Embora a penhora de vencimentos deva se processar da forma menos gravosa para o devedor, tem-se que a execução se realiza no interesse do credor, tendo por objetivo último a satisfação do crédito exequendo, sendo que a inexistência de outros bens penhoráveis autoriza a penhora de vencimentos, que deve realizar-se considerando o caso concreto, de modo a não inviabilizar a subsistência dos devedores. (...) Logo, considerando que a remuneração do executado, que labora no Corpo de Bombeiros supera , em muito, a média nacional, a penhora sobre percentual de seus vencimentos não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, até porque não consta dos autos eventuais despesas extraordinárias a inviabilizar o adimplemento da dívida. Outrossim, do cotejo dos documentos anexados à impugnação constata-se que a parte executada não comprovou que os valores atingidos são oriundos de verba salarial. O extrato somente evidencia inúmeras sucessões de créditos e transferência via “PIX”, sem qualquer esclarecimento concreto e provas da origem destes valores, razão pela qual a impugnação não merece ser acolhida. Na hipótese, não se constata, de plano, a natureza salarial da verba constrita. Isso porque os documentos apresentados não indicam com clareza a origem dos valores (IDs 222562851 e 222562852), de modo que se faz necessária uma análise aprofundada do mérito, incompatível com o juízo de cognição sumária, a fim de apurar a real natureza das quantias. Além disso, o Juízo de origem condicionou a transferência dos valores à preclusão da decisão agravada, e o agravante comunicou a interposição do recurso nos autos do cumprimento de sentença. Assim, não se verifica, ao menos nesta análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique, tecnicamente, a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora